Tribunal: STF
Processo: ACO 369
Classe: ACO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-03
Data de publicação: 1988-02-03

Ementa:
- A TRANSFERENCIA PREVISTA NO ART. 20, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO,
TAMBÉM ABRANGE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO
OU FUNCIONAL, SENDO INCONSTITUCIONAL O ART. 18, E SEU PARAGRAFO 1,
DO DECRETO-LEI N. 1089-70, NA PARTE EM QUE A RESTRINGEM AOS
PROVENTOS RECEBIDOS POR SERVIDORES DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS
INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS PELO AUTOR, COM HONORARIOS DE ADVOGADO,
JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA
DECISÃO.